Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-06.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. MENOR. DESPESAS PRESUMIDAS. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. A redução dos alimentos depende diretamente da evidência da modificação da capacidade financeira do Alimentante, conforme o disposto no art. 1.699, do Código Civil, que estabelece que “fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
3. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a “fixação do valor da pensão alimentícia está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, o que permite a posterior revisão dos alimentos na hipótese de alteração na capacidade contributiva da alimentante ou mesmo nas necessidades do alimentando (art. 1.694, § 1o, do Código Civil)” (Acórdão n.1023757, 20160110643546APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2017, Publicado no DJE: 28/06/2017).
4. É cediço que as necessidades da Menor com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer são presumidas, em face da menoridade. Além disso, é de conhecimento notório que na fase da adolescência os gastos aumentam, o que é inerente ao crescimento e desenvolvimento da menor.
5. A fixação dos alimentos se deu com base em percentual incidente tão somente sobre a renda bruta oriunda da ECT, empresa com a qual o Apelante ainda mantém vínculo de trabalho. O fato de ter havido alteração de função exercida pelo Apelante na ECT não afeta a pensão alimentícia arbitrada, visto que com já mencionado, os alimentos incidem de forma proporcional nos vencimentos do Apelante.
6. O nascimento de outro filho, não comprova, por si só, a impossibilidade de o Apelante arcar com os alimentos anteriormente fixados em favor da Apelada. De acordo com o princípio da paternidade responsável, art. 226, § 7o, da CF, não é admitido transferir para os menores o sacrifício de arcar com a redução dos alimentos recebidos, destinados a prover as suas necessidades, em razão da nova obrigação alimentar advinda ao genitor alimentante, com o nascimento de mais um filho.
7. As provas juntadas aos autos pelo Apelante não comprovam uma diminuição significativa de sua renda ou capacidade financeira. Nessas condições, verifica-se que o Apelante não logrou êxito em comprovar, efetivamente, a diminuição da sua capacidade contributiva ao tempo em que a verba alimentar foi fixada.
8. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça concedida às partes.
9. Apelação conhecida e não provida.